Tribunal: STF
Processo: HC 233045
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita. Condenação transitada em julgado. Arrependimento posterior. Fatos e provas. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – CP (ARREPENDIMENTO POSTERIOR). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima" (HC n. 338.840/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 19/2/2016). 



    2. A Corte estadual, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, consignou que o paciente, após permanecer na posse de numerário da vítima por mais de um ano, apenas restituiu parte do valor após insistência da vítima, a qual inclusive o interpelou extrajudicialmente e não houve o ressarcimento integral. Rever tais conclusões, como pretende a Defesa, demandaria aprofundado revolvimento probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    4. Inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e inexistem agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena. Ademais, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, inciso III, do CP, foi aplicado o aumento legalmente previsto no referido dispositivo legal, que é de 1/3. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer:



    “a. em cognição sumária, seja deferida medida liminar para sobrestar os autos da execução penal até o julgamento final desta impetração; 



    b. no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para fazer incidir em prol do Paciente a causa de diminuição de pena prevista no art. 16, do CP, haja vista o incontroverso e relevante fato de ter sido feito o pagamento do valor principal da res à vítima antes do recebimento da denúncia”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



    6. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 168, caput e § 1º, III, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “[a] Corte estadual, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, consignou que o paciente, após permanecer na posse de numerário da vítima por mais de um ano, apenas restituiu parte do valor após insistência da vítima, a qual inclusive o interpelou extrajudicialmente e não houve o ressarcimento integral”.



    8. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ocorrência do arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Concussão, por 5 vezes, em concurso material. Arrependimento posterior. Ausência de demonstração da reparação do dano. Recurso desprovido.



      1. O acolhimento das pretensões defensivas (ocorrência de arrependimento posterior e de reparação integral do dano) exigiria o revolvimento do quadro fático-probatório da causa. Providência que não é admissível em sede de habeas corpus. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder para a concessão de ofício, até mesmo pelo trânsito em julgado da condenação. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido .



    (RHC 135.112, de que fui Redator para o acórdão).



    EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro. Evasão de divisas (Lei nº 7.492/86, art. 22, parágrafo único). Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação idônea. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência de arrependimento posterior (CP, art. 16). Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício para o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    1. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600). 



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes. 



    3. No que toca à pretensão ao reconhecimento do arrependimento posterior, descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão. 



    4. Pelo que se extrai dos autos, contudo, é possível averiguar a ocorrência da extinção da punibilidade dos agentes em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva.



     5. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício. 



    (RHC 113.590, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator